Tribunal: TJSP
Processo: 2052763-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Obrigação imposta não cumprida pela executada. Multa cominatória cabível. Meio de coerção legal. Incidência dos arts. 497, 536 e 537 do CPC. Valor adequado. Recurso não provido.